Tribunal: TJBA
Processo: 8041605-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041605-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: D. C. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LUANA AVILA DE ARAUJO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LUANA AVILA DE ARAUJO, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

Apelação. Plano de saúde. Pedido de indenização por danos morais. Recusa de cobertura de despesas relativas a série de procedimentos cirúrgicos, com o objetivo de reparação no testículo esquerdo não caracterizado e hérnia inguinal indireta à direita, com emprego de técnica cirúrgica diferenciada ('cirurgia de orquidopexia por vídeo laparoscopia'). Sentença de procedência parcial. Inconformismos recíprocos. Não provimento do apelo da ré, provimento parcial do apelo autoral. Sentença reformada.

1. Apelo da ré Hapvida não provido.

1.1. Reserva-se à conduta médica a adoção da terapia mais adequada ao tratamento da paciente, irrelevante o fato de o procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela respectiva do plano, reconhecidos parâmetros mínimos de cobertura. Diretrizes de utilização, constantes do rol obrigatório de procedimentos editado pela ANS, não podem servir como impeditivo à solução terapêutica indicada ao médico e não são necessariamente excludentes de outros procedimentos possíveis e modernos. Preservação do objeto final máximo do contrato, de resguardo à incolumidade física, à saúde e à vida da paciente. Exegese das Súmulas nº 96 e 102 deste E. Tribunal.

2. Apelo dos autores provido.

2.1. Reparação por danos morais. Acolhimento. Dá-se prevalência à orientação jurisprudencial que reconhece dano moral indenizável em virtude de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de plano de saúde. Inegável que a demora na realização da cirurgia, bem como a insegurança quanto à possibilidade de sua realização, gerou aborrecimentos psicológicos desmesurados à parte autora. Montante indenitário (R$ 10.000,00) para cada autor fixado dentro de padrões de razoabilidade, atento à gravidade da conduta ilícita.

3. Recurso de apelação da ré Hapvida não provido; apelo dos autores provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041605-68.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
D. C. P. e outros (2)
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso dos autores
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora